Tribunal: TJDFT
Processo: 0717665-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
Processo : 0717665-79.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão que declinou da competência, de ofício, para uma das Varas Cíveis da Comarca de Maringá-PR, local de residência da agravante. O pedido liminar foi indeferido, assim como a gratuidade de justiça requerida pela recorrente. Doravante, a autora agravante peticiona nos autos requerendo a desistência do recurso (id. 60856018). Assim, com fulcro no art. 998, caput, do CPC, tendo em vista o efeito imediato produzido pelo pedido de desistência do agravo de instrumento, declaro a extinção do procedimento recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 30 de junho de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator